Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702337-02.2021.8.07.0005 RECORRENTE: IVANEI RIBEIRO COUTINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Qualificadoras. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). 2 - Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação. 3 - É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pela prova produzida em juízo. Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento, em juízo, do filho da vítima e do delegado que participou das investigações, deve ser mantida a decisão de pronúncia. 4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 5 - Recurso em sentido estrito não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal e 413, caput, do Código de Processo Penal, requerendo a sua despronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria. Suscita que a decisão de pronúncia não poderia ser baseada em elementos colhidos unicamente na fase policial ou em depoimentos de testemunhas indiretas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal e 413, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028